Tribunal: TJSP
Processo: 0000320-80.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Ministério Público – Deferimento de remição da pena pelo estudo – "ENCCEJA" – Pretensão à cassação da decisão – Admissibilidade – Artigo 126, parágrafo 5o, da Lei de Execução Penal e Resolução no 391 de 2021, do CNJ – Recurso de agravo em execução provido.